Tribunal: TJES
Processo: 5007450-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.
MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO
.

MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2.

A
decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando fundamenta expressamente cada argumento jurídico das razões recursais interpostas pelo embargante.

3.
Devidamente analisada cada questão pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

4
.

F
undamentada a decisão colegiada, alicerçada com base na jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5
.

R
ecurso conhecido
e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N°
5007450-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

INTERESSADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATOR DOS EMBARGOS: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de

recurso de
embargos de declaração

oposto
s

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra
Acórdão

proferido por esta Terceira Câmara Cível
no ID n.
5187210, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante,
mantendo,
na origem, a decisão que homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Nas razões recursais apresentadas
no ID n. 5220849,
o

embargante
alega

suposta
s
omiss
ões
no Acórdão exarado, haja vista não
abordar:
a)
“especificamente o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013”;
b) “considerações específicas a respeito dos motivos pelos quais não haveria que se falar em confusão patrimonial na espécie”; c)
sobre o
“anterior pedido de cumprimento de sentença por parte desta, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, para que se justificasse a ordem de pagamento prolatada pelo juízo de origem”;
d) sobre o “sobre o pleito de limitação da remuneração da Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal”.

Por ta
is
raz
ões
, pede o provimento recursal “
para que seja prequestionado o acórdão embargado, e, por conseguinte, supridas as omissões apontadas neste presente recurso”.

Pois bem.
Analisando
detidamente
as matérias elencadas em sede de razões de embargos de declaração
, à luz do teor
do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível
,

c
onstata-se que
estes
deve
m

ser
rejeitad
o
s
,
pois se apresentam como
mero
inconformismo em relação ao
que restou decidido
;
não havendo, por conseguinte,

quaisquer
vícios
previstos
no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

N
o que diz
respeito ao

cerne deste recurso
,
observa-se que o acórdão
impugnado

rechaçou expressamente os pontos novamente aduzidos pelo embargante.

Sobre a questão atinente à suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13, consta fundamento expresso no acórdão, compondo inclusive, a sua ementa (item 2.).

Quanto à confusão patrimonial, assim fundamentou o voto condutor do acórdão: “em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas”.

Da mesma forma relativamente à alegação de omissão quanto à necessidade de apresentação prévia de requerimento em Juízo. O voto condutor do acórdão é claro ao fundamentar que:

“
maior sorte não assiste ao recorrente no que concerne à sua alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ainda que
o embargante
discorde do argumento,
inegavelmente
esta e. Câmara analisou a alegação de violação ao limite estipulado pelo teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, CRFB/88):

“
Por fim, inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento também não merece prosperar.”

Diante de tais apontamentos expressos
,
a decisão
colegiada
recorrida não
possui omissão
como assevera
o

embargante
, notadamente quando
fundamenta
expressamente
cada
questão
jurídic
a contida n
as razões recursais interpostas pelo embargante
.

Devidamente analisada
cada
ques
tão
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível
,
apontando-se as respectivas razões de seu convencimento
,
e
videncia-se

mero inconformismo da parte embargante
com o resultado do julgamento
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES.ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Portanto, fundamentada a decisão colegiada, alicerçada com base na jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
o acórdão
impugnado
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.